Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRACI DA SILVA MARTINS REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO INTERNO na AÇÃO RESCISÓRIA interposto por IRACI DA SILVA MARTINS contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do valor devido a título de depósito prévio e das custas processuais, em 6 prestações, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil (ID 54385717). Inicialmente, consigno que a agravante informou não ter realizado o preparo recursal em razão do pedido de parcelamento. Contudo, não há que falar em recolhimento de custas processuais para essa modalidade de recurso. Por outro lado, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a ora agravante instruiu a ação rescisória, distribuída em 7.9.21, com instrumento de mandato particular firmado em 16.6.20, que, além de não ser atual, não ostenta poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória. A jurisprudência pacificou o entendimento de que, para que se considere regular a representação processual em ação rescisória, é necessária a juntada de instrumento de mandato com poderes específico para tal finalidade. Cite-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.) Em igual sentido, confiram-se os julgados proferidos na AR 2129 AgR-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014, DJe-026 09-02-2015 e na AR 2209 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, DJe-223 12-11-2013. No caso, do exame dos autos, verifica-se que as procurações acostadas nos IDs 29224731, 35236301 e 55255286 constituem mera reprodução daquela constante no ID 28830033, que possui cláusulas ad judicia e et extra, não conferindo poderes específicos para a propositura da presente demanda desconstitutiva, sendo, portanto, necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente Ação Rescisória. Ante o exposto, intime-se a parte autora, ora agravante, para que, no prazo de 5 dias úteis, regularize a representação processual, instruindo os autos com instrumento de procuração com poderes específicos para a propositura da presente Ação Rescisória, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 76, § 1°, inciso I, c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Promova a Secretaria da Câmara a alteração da classe processual no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator